Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-04.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-04.2019.8.14.0032

APELANTE: HELIONARA ONETE REBELO

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PREVISTA EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRAS VANTAGENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de HELIONARA ONETE REBELO para reformar parcialmente a sentença e determinar a inclusão da gratificação de nível superior, no percentual de 80% sobre o vencimento-base, na remuneração da autora, com pagamento das parcelas retroativas desde a data de sua graduação, nos termos do art. 46, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010. A autora havia ajuizado Ação de Cobrança postulando verbas remuneratórias devidas em razão do exercício do magistério, tendo sido parcialmente atendida em 1º grau, com reconhecimento apenas da gratificação de pós-graduação (10%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a gratificação de nível superior a professora graduada que não a percebia, conforme previsão legal; (ii) estabelecer se a cumulação desta gratificação com outras verbas de mesma natureza configuraria bis in idem ou afronta aos princípios administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 4.754/2010, em seu art. 46, III, prevê expressamente a gratificação de 80% sobre o vencimento-base para professores com Licenciatura Plena, sendo exigível o cumprimento do requisito objetivo da titulação para sua concessão.

A autora comprovou documentalmente que possui graduação desde 20/06/2016 e que não vinha percebendo a referida gratificação, razão pela qual faz jus à verba, nos termos da lei local.

Não há violação ao princípio do bis in idem, uma vez que a gratificação por nível superior possui fundamento, fato gerador e finalidade distintos de outras vantagens percebidas, como gratificação de pós-graduação ou adicional por tempo de serviço.

Jurisprudência pacífica do TJPA reconhece o direito de professores municipais à percepção da gratificação de escolaridade quando atendidos os critérios legais, independentemente da cumulação com outras gratificações, desde que não haja sobreposição de fundamento jurídico.

A alegação de impacto orçamentário e efeito multiplicador não afasta o direito subjetivo reconhecido com base em norma legal vigente, tampouco se sustenta sem prova específica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de nível superior prevista no art. 46, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 é devida aos professores que comprovem a titulação de Licenciatura Plena, independentemente de já perceberem outras gratificações funcionais.

A cumulação da gratificação de nível superior com outras vantagens legais, como gratificação de pós-graduação, não configura bis in idem, desde que possuam fundamentos e fatos geradores distintos.

A proteção ao erário não justifica a supressão de verba legalmente prevista e comprovadamente devida ao servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 46, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0016364-65.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800368-49.2019.8.14.0032, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0011313-02.2017.8.14.0032, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 24568859) interposto por
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA
em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, determinando a inclusão, na remuneração da autora, da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento), com o pagamento das parcelas retroativas desde a data da conclusão de seu curso superior, em conformidade com o art. 46, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 (Id. 23622255).

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por HELIONARA ONETE REBELO contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, em que postulou diversas verbas remuneratórias, entre elas: gratificação de magistério (50%), gratificação de escolaridade (80%), gratificação de pós-graduação (10%) e adicional de tempo de serviço (15%).

A sentença de 1º grau
julgou parcialmente procedente
o pedido, reconhecendo apenas a gratificação de pós-graduação no percentual de 10%, com pagamento retroativo. Em apelação, a autora pleiteou a inclusão da gratificação de 80% por nível superior, sustentando que, embora licenciada desde 2016, jamais recebeu a referida verba.

A decisão monocrática reconheceu o direito da apelante à gratificação de 80%, com pagamento retroativo desde 20/06/2016, com base na prova documental e na jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal.

Inconformado, o Município agravante opôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese: (i) ocorrência de bis in idem; (ii) vedação à cumulação de gratificações de mesma natureza; (iii) violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público; (iv) risco de lesão grave à ordem e economia públicas em razão de possível efeito multiplicador da decisão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 25152527).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No mérito, embora bem lançadas as razões recursais, entendo que a decisão agravada não merece reforma, conforme fundamentado a seguir.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos, in verbis:

“Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação, para reformar parcialmente a sentença e acrescer ao implemento na remuneração a gratificação de nível superior na ordem de 80% sobre o vencimento-base, com o pagamento das parcelas retroativas, nos moldes da fundamentação.”

O agravante requer o provimento da apelação, aduzindo, em suma, a impossibilidade jurídica da cumulação da referida gratificação com outras de mesma natureza, sob pena de configuração de bis in idem e afronta aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e interesse público. Alega, ainda, prejuízo orçamentário e risco de precedentes administrativos lesivos à Fazenda Municipal.

A Lei Municipal nº 4.754/2010 é cristalina ao prever no seu art. 46, inciso III:

“Aos Professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior.”

A agravada logrou comprovar nos autos, mediante diploma de conclusão de curso e contracheques, que, apesar de graduada desde 20/06/2016, não vinha percebendo a gratificação prevista em lei. Ressalta-se que a concessão da gratificação não se dá de forma automática a todo professor, mas sim àquele que, preenchendo o requisito legal — Licenciatura Plena —, ainda não perceba a verba, conforme o caso em comento.

A argumentação do agravante de que tal gratificação configuraria bis in idem, por já haver pagamento de outras verbas como abono ou gratificação por tempo de serviço, não se sustenta juridicamente.

O princípio do bis in idem aplica-se à duplicidade de pagamentos com fundamento idêntico. No presente caso, há distinção legal, funcional e fática entre as parcelas percebidas pela servidora e a gratificação ora postulada. Não há ilegalidade em se remunerar, distintamente, por pós-graduação (10%) e por licenciatura plena (80%), visto que possuem base legal, fato gerador e objetivos distintos.

Ademais, a Jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido a legalidade da concessão da gratificação de nível superior a professores que, mesmo tendo a titulação, não a percebiam nos vencimentos.

A fim de ratificar o entendimento esposado, colaciono os Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA.
PROFESSORA NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR PERCENTUAL
DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. LEI ESPECIAL
. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso superior.

2. A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16).

3.

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010).

4.
A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário.

5. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016364-65.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 ) (grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE (PÓS-GRADUAÇÃO) NO IMPORTE DE 10%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. DIREITO AO ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, VI, DA LEI MUNICIPAL 4.754/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE MONTE ALEGRE). PRECEDENTES DESTA CORTE
.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1-Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa. Da análise dos autos, observa-se ser descabida a alegação trazida pela parte Apelante, uma vez que a matéria tratada nos autos atine à questão típica de direito, (TJ-PA 00060473420178140032, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/05/2021) (grifo nosso).

“Trata-se de remessa necessária em face da sentença que julgou procedente a implantação da gratificação de escolaridade, referente a nível superior, e da gratificação de titularidade, pleiteado pela autora.

(...)

No caso dos autos, depreende-se que a autora é professora de pedagogia nível médio, e que após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010, obteve, em maio de 2012, graduação de filosofia conforme diploma, e Pós-Graduação Latu Senso em Psicopedagogia (Id. 21542133 - 21542136).

Inobstante a graduação da impetrante, em nível superior, a gratificação prevista na lei municipal, não foi implementada em seus vencimentos pela autoridade coatora conforme depreende-se dos contracheques (Id. 21542138).

Sendo assim, diante da previsão legal no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional da autora, subsiste o direito perseguido.
(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08003684920198140032 23311788, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

“Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou não da sentença concessiva da segurança para determinar a implantação da Gratificação de Incentivo de Nível Superior no contracheque da impetrante, com efeitos patrimoniais a contar da impetração, com juros e correção monetária.

(...)

Dessa forma, na medida em que a legislação é bastante clara quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que a impetrante conseguiu comprovar que se adequou à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebe a gratificação ora pretendida em seu contracheque, torna evidente a demonstração do direito líquido e certo e a necessidade de conceder à requerente a referida gratificação, no patamar de 80% (oitenta por cento) em seu contracheque
. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00113130220178140032 14327076, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)” (grifo nosso)

No que tange ao argumento orçamentário, imperioso frisar que a proteção ao erário não pode servir de escudo para o descumprimento da legalidade estrita no pagamento de direitos funcionais. O impacto financeiro alegado carece de prova efetiva nos autos e não tem o condão de afastar o direito subjetivo da servidora.

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para:
“acrescer ao implemento na remuneração a gratificação de nível superior na ordem de 80% sobre o vencimento-base, com o pagamento das parcelas retroativas, nos moldes da fundamentação.”

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/06/2025